Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-58.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002858-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CREUZA DE FATIMA LUIZ - CPF: 207.591.001-44 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES; PELA 3ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS; E PELA 4ª VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO; VENCIDO O RELATOR, QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Empréstimo Consignado Celebrado Eletronicamente. Comprovação Do Crédito E Uso Dos Valores. Improcedência Dos Pedidos Iniciais.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Aposentada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por danos morais
em desfavor da
instituição financeira, alegando desconhecer contratação de empréstimo consignado.

2.
Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declar
ou a
inexistência da dívida, conden
ou o B
anco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se
foi
comprovada a contratação regular do empréstimo consignado; e (
ii
) se são devidos os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morai
s
.

III. Razões de decidir

4. Comprovado que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta da autora e movimentado no mesmo dia, não há falar em inexistência de contratação.

5. A celebração do contrato por meio eletrônico, com senha pessoal e intransferível, é válida e suficiente para demonstrar a regularidade da operação.

6.
Falt
a de prova de defeito na prestação do serviço ou ilicitude na conduta do
B
anco afasta o dever de indenizar e de restituir os valores descontados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.
Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"
É válida a contratação de empréstimo realizada por meio eletrônico, mediante uso de senha pessoal, quando comprovado o crédito e uso dos valores pelo contratante
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil,
arts
. 104, 107 e 225; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC 5007347-21.2018.8.13.0231.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUBANK S.A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, registrada sob o nº
1002858-58.2024.8.11.0003
, ajuizada por
CREUZA DE FATIMA LUIZ
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 292123496
) julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n. 002969401332. O juízo fundamentou a decisão na ausência de comprovação da relação jurídica pela instituição financeira, que não teria se desincumbido de seu ônus probatório. Considerou, ainda, que a negativa da autora quanto à contratação impunha ao réu o dever de provar a regularidade do negócio, o que não ocorreu. A decisão rechaçou as preliminares de inépcia da inicial, ausência de pretensão resistida, impugnação à justiça gratuita, conexão e prescrição. Ao final, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A parte apelante,
BANCO ITAUBANK S.A
, interpôs recurso de apelação (
ID. 292123498
), alegando, em preliminar, que os efeitos da revelia são relativos e não induzem à procedência automática do pedido, sendo necessária a produção de provas pela parte autora. Sustenta a validade das telas sistêmicas como meio de prova para demonstrar a regularidade da contratação, realizada por meio de caixa eletrônico com uso de cartão e senha pessoal. No mérito, aduz a inexistência de falha na prestação de serviço e a culpa exclusiva da apelada, afirmando que a operação foi legítima e o crédito liberado. Postula, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé, e da condenação por danos morais. Caso mantida a indenização, pugna pela sua redução e pela alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento. Por fim, pede o afastamento ou a redução dos honorários advocatícios.

Nas Contrarrazões (
ID. 292123502
), a parte apelada,
CREUZA DE FATIMA LUIZ
, defendeu a manutenção da sentença. Aduz a invalidade das telas sistêmicas como prova, por se tratar de documento unilateral, e reforça a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa. Sustenta a falha na prestação do serviço pelo banco, que não comprovou a regularidade da contratação. Afirma ser devida a restituição em dobro, diante da má-fé da instituição financeira, e a existência de dano moral, decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar. Defende que o valor da indenização foi fixado de forma razoável e que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE EFEITOS DA REVELIA

Alega a parte apelante que o douto magistrado a quo teria aplicado presunção de veracidade em razão da revelia, declarando procedente o pedido inicial sem a devida análise probatória. Sustenta que a presunção de veracidade aplicada aos fatos declinados na inicial é relativa, não induzindo à procedência direta do pedido.

Pela análise detida das movimentações processuais constantes dos autos, verifico que a contestação foi devidamente apresentada pelo banco réu no ID. 292123481, dentro do prazo legal estabelecido no artigo 335 do Código de Processo Civil. A peça defensiva foi protocolizada em momento oportuno, não havendo que se falar em revelia da instituição financeira apelante.

Ademais, mesmo que houvesse revelia, resta consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os efeitos da revelia são relativos, não importando em procedência automática dos pedidos. Nesse sentido:
"A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas"
(STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020).

Portanto, acolho parcialmente a preliminar, afastando os efeitos da revelia no presente caso.

VOTO - PRELIMINAR DE ACEITAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS

A parte apelante sustenta a validade das telas sistêmicas como meio de prova para demonstrar a regularidade da contratação eletrônica, alegando que as ferramentas digitais atendem à necessidade coletiva e que os contratos eletrônicos são celebrados em maior número que os físicos na atualidade.

Entendo que a questão relativa à aceitação e ao valor probatório das telas sistêmicas confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual a análise será feita conjuntamente com o exame da controvérsia principal, concernente à comprovação ou não da regularidade da contratação impugnada pela consumidora.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e danos morais.

Alega a parte apelante que inexiste falha na prestação de serviço, sustentando a regularidade da contratação mediante uso de cartão e senha pessoal em caixa eletrônico, com base em telas sistêmicas apresentadas. Postula a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, o afastamento da repetição em dobro e dos danos morais.

Já a parte apelada defende que jamais firmou qualquer contrato com a instituição financeira, aduzindo a invalidade das telas sistêmicas como prova unilateral e sustentando sua condição de hipervulnerabilidade como consumidora idosa.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento
.

Primeiramente, constato que se aplicam ao presente caso as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado pela
Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Dessa aplicação decorre a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso em análise, verifica-se a condição de hipossuficiência técnica e econômica da consumidora apelada, pessoa idosa, aposentada, com benefício previdenciário limitado a um salário-mínimo, em evidente situação de vulnerabilidade agravada em face da complexidade dos sistemas bancários. Ademais, as alegações da autora apresentam-se verossímeis, considerando que nega categoricamente ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira.

Assim, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira apelante demonstrar a regularidade e a legitimidade da contratação impugnada, posto que “
[...] Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores [...]
” (STJ - AgInt no AREsp: 2201401 RJ 2022/0276690-1, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

Outrossim, a realização de audiência de instrução para oitiva somente da parte autora se mostra desnecessária, tendo em vista que a demandante já apresentou sua versão dos fatos na inicial e na tréplica, de modo que se mostra acertada a decisão do magistrado em julgar antecipadamente o feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo à análise da prova da contratação. A instituição financeira apelante apresentou telas sistêmicas que, segundo alega, comprovariam a regularidade da operação realizada em 27/11/2020, no valor de R$ 6.682,78, através de caixa eletrônico da agência 0499. Contudo, a análise detida dos documentos apresentados revela significativas fragilidades probatórias.

Constato que as telas sistêmicas juntadas não apresentam elementos suficientes de segurança que comprovem inequivocamente a participação da consumidora na operação. Especificamente, observo que o campo "Sistema de Segurança" consta como "SEM CHIP", estando em branco a informação sobre o dispositivo de segurança efetivamente utilizado, conforme se verifica no documento apresentado pelo próprio apelante.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento jurisprudencial consolidado:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
(Tema Repetitivo 1061 do STJ). Embora o caso não verse sobre assinatura física, o mesmo princípio se aplica à comprovação da autenticidade da contratação eletrônica.

No mesmo sentido, o STJ já decidiu que “
[...] O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores [...]
” (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410).

No caso dos autos, a instituição financeira não logrou comprovar satisfatoriamente que a operação foi efetivamente realizada pela consumidora, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que, por si só, constituem prova unilateral e insuficiente para demonstrar a participação efetiva da autora na contratação, especialmente considerando a ausência de elementos de segurança adequados.

Nessa linha, este tribunal já decidiu que “
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020862-80.2023.8 .11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

Dessa forma, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, é devido o reconhecimento da nulidade da contratação impugnada, mantendo-se a declaração de inexistência do débito constante no contrato n. 002969401332.

Todavia, entendo que a sentença merece reforma no tocante à modalidade de devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. Pela análise detida dos elementos constantes dos autos, constato a presença de erro justificável por parte da instituição financeira, que agiu com base em informações sistêmicas que, embora insuficientes para comprovar a contratação, poderiam induzir à legitimidade da operação.

Nesse sentido, aplica-se a ressalva contida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
. Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor"
(AgRg no AgRg no AREsp 618411/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/06/2015).

Assim, entendo ser pertinente a reforma da sentença para que a restituição dos valores descontados indevidamente, porém de forma simples, não em dobro, corrigidos monetariamente conforme a (
"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo"
), e acrescidos de juros moratórios desde a citação, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ (
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
).

No que concerne aos danos morais, embora eu já tenha adotado entendimentos de que a simples cobrança indevida não acarreta automaticamente danos extrapatrimoniais, as peculiaridades do caso concreto evidenciam a ocorrência efetiva do dano moral indenizável.

Trata-se de consumidora idosa, aposentada, em situação de hipervulnerabilidade, cujo benefício previdenciário de natureza alimentar, pouco superior a um salário-mínimo, foi indevidamente reduzido por descontos não autorizados. A jurisprudência reconhece que
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(Súmula 479 do STJ).

O desconto indevido em verba de caráter alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à dignidade da pessoa humana e causando angústia, preocupação e abalo psicológico merecedores de reparação.

Contudo, o valor fixado na sentença se mostra desarrazoado para as circunstâncias específicas do caso concreto. Com fundamento no artigo 944 do Código Civil, que estabelece a necessária proporção entre a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo pertinente a redução da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da ofendida, a reprovabilidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção.

O valor da indenização por danos morais deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão, conforme
a Súmula 362 do STJ
(
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
), e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Relativamente aos honorários advocatícios, o pedido da apelante deve ser desprovido. O percentual fixado na sentença (15% sobre o valor da condenação) encontra-se em consonância com o disposto no artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, mostrando-se adequado à complexidade da causa, ao tempo demandado para sua solução e ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para: (i) reformar a sentença no tocante à repetição do indébito, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples, e não em dobro, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros moratórios desde a citação, respeitando-se os artigos 389 e 406 do Código Civil; (ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente desde esta decisão e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso, também em consonância com os artigos 389 e 406 do Código Civil; (iii) manter, no mais, a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação"
.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1002858-58.2024.8.11.0003

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Creuza de Fátima Luiz
, aposentada por invalidez, propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor do
Banco Itaúbank S.A.
, ao argumento de que não reconhece o Contrato n. 002969401332, firmado em 27/11/2020 no valor de R$ 6.457,37 (seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).

De acordo com a operação averbada no seu benefício previdenciário, o empréstimo foi parcelado em 84 parcelas de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), com início em fevereiro de 2021.

Sustentou que jamais firmou a operação e que, também não autorizou terceiros a contratar o crédito em seu nome. Postulou a declaração de inexistência do débito, a restituição dobrada dos valores abatidos e compensação por dano moral.

Na defesa, o Banco sustentou a inépcia da petição inicial, com fundamento na ausência do comprovante de residência.

Aduziu a ocorrência de prescrição trienal, amparando-se no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Argumentou que a contratação impugnada é de 27/11/2020, ao passo que a ação foi ajuizada em 08/02/2024, ultrapassando o prazo de 03 (três) anos, contados da contratação, para o exercício da pretensão de reparação civil.

Alegou conexão entre esta ação e outra proposta pela mesma parte Apelada em face de empresas do mesmo conglomerado econômico, envolvendo a mesma causa de pedir e pedidos idênticos. Requereu a reunião dos processos para julgamento conjunto e o reconhecimento da prevenção do juízo da primeira ação distribuída, a fim de se evitar decisões contraditórias.

No tocante ao mérito, alegou falta de pretensão resistida e que a Apelada jamais buscou resolver a controvérsia nos canais disponíveis de atendimento, como por exemplo, a ouvidoria do Banco e o próprio INSS, conforme autorizam a Resolução nº 321/2013 da Previdência e a Instrução Normativa nº 28/2008.

Sustenta que a judicialização se deu de forma precipitada, com aparente objetivo de obter indenização sem o devido esgotamento das vias administrativas.

A contestação dedicou tópico para demonstrar a regularidade da operação n. 002969401332, realizada em 27/11/2020 direto no caixa eletrônico (canal CEI).

Afirmou que a contratação foi efetivada mediante uso de cartão e senha pessoal, após a navegação por nove telas de confirmação, evidenciando ciência e anuência quanto aos termos do contrato.

Apontou que a operação atendeu aos requisitos legais de validade dos negócios jurídicos (art. 104 do CC) e que inexiste qualquer vício de vontade, não sendo possível presumir desconhecimento do contrato, especialmente porque não há alegação de que o valor não foi creditado em sua conta corrente no mesmo dia.

Argumentou que a Apelada se beneficiou do crédito.

Sustentou a validade jurídica da contratação eletrônica, com fundamento nos arts. 107 e 225 do Código Civil, e no art. 411, II, do CPC. Destacou que os contratos digitais gozam de equivalência funcional em relação aos instrumentos físicos.

Ressaltou que a celebração contratual no ambiente virtual é amplamente aceita, inclusive com assinatura por senha, token ou biometria, sendo plenamente eficaz para a constituição de obrigações.

Sobre os elementos probatórios, defendeu a admissibilidade das telas do seu sistema interno como meio idôneo de prova, pois tais registros demandam interação ativa do usuário, razão pela qual não podem ser considerados unilaterais. Segundo sustentou, as informações constantes nas telas representam reprodução fidedigna da manifestação de vontade da contratante.

Com suporte nesses argumentos, pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

Ao prolatar sentença, a Juíza da causa rejeitou as preliminares da defesa e, no mérito, fundamentou que cabia ao Banco demonstrar a existência e regularidade da contratação, porquanto não se pode exigir da consumidora a “prova diabólica” de fato negativo (inexistência de contratação).

Obtemperou que não estaria comprovada a contratação do crédito e, por corolário, a autorização para descontos, razão por que concluiu estar caracterizado o defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Rejeitou a excludente do § 3º, II, art. 14 do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), diante da previsibilidade e evitabilidade dos riscos inerentes à atividade bancária.

A sentença se ancora na responsabilidade civil de que, em hipóteses de descontos indevidos por não ter sido comprovada contratação, é devida a restituição dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC) e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos em razão dos descontos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Assim, julgou procedentes os pedidos iniciais. Declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição dobrada dos valores descontados e compeliu o Banco a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Por fim, impôs ao Banco o ônus de arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco recorreu e, em resumo, devolveu toda a matéria de defesa para o segundo grau de revisão.

O ilustre Relator deu parcial provimento ao apelo do Banco para: (i) reformar a sentença no tocante à repetição do indébito, a fim de que a repetição dos valores descontados seja simples, e não dobrada, corrigidos desde cada desconto e acrescidos de juros moratórios desde a citação, respeitando-se os artigos 389 e 406 do Código Civil e (ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos desde o julgamento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso.

Peço todas as licenças ao nobre Relator, mas divirjo na íntegra do seu entendimento.

No caso, é certo que a instituição financeira juntou telas do seu sistema interno, mas as informações constantes do
print
estão corroboradas pelo comprovante de operação bancária e extrato da conta corrente da parte Apelada, os quais evidenciam a celebração de empréstimo consignado por meio de caixa eletrônico, com uso de cartão magnético e senha pessoal e intransferível, no valor de R$ 6.682,78 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).

A contratação ocorreu em 27/11/2020, conforme comprovado pelo histórico de transações da conta da Apelada, que recebeu o crédito em 02/12/2020, sem qualquer devolução posterior.

Para que não pairem dúvidas, trago recorte do extrato abaixo:

Ora, se a Apelada recebeu o crédito que reputa indevido porque não reconhecia a operação, competia-lhe devolver o montante imediatamente; no entanto, nota-se no mesmo dia em que o montante foi creditado, promoveu a movimentação do valor.

Logo, no caso, não se trata de desconto indevido, mas de cumprimento de cláusula contratual livremente pactuada, posterior ao crédito na conta corrente da Apelada.

A jurisprudência reconhece como válidas as contratações realizadas em ambiente eletrônico, desde que acompanhadas de elementos complementares que demonstrem a origem e a regularidade da operação, o que se verifica no caso.

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO COM SENHA ELETRÔNICA - LEGALIDADE.

- A utilização de senha eletrônica pessoal e intransferível substitui a assinatura, sendo meio válido de manifestação de vontade já que somente seu titular dela tem conhecimento, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade de contratação de empréstimos realizados em terminal de autoatendimento

- Restando comprovado nos autos todos os pressupostos de existência e validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, outra conclusão não há senão pela própria improcedência dos pedidos iniciais no que tange ao pedido de repetição e indenização por danos morais
. (
TJ-MG - AC: 50073472120188130231
, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 24/09/2020, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020).

Assim, não subsiste a alegação de que as telas do sistema interno do Banco seriam insuficientes, pois foram corroboradas por outros elementos probatórios objetivos, tais como comprovante de crédito, log da operação e ausência de impugnação quanto ao recebimento e uso dos valores.

Em termos mais claros, a Apelada não negou o recebimento do valor creditado em sua própria conta bancária, tampouco trouxe qualquer prova de que tenha devolvido ou tentado restituir os valores por não reconhecê-los como seus.

Nesse contexto, não há espaço para a teoria da prova diabólica. Ao contrário, a Apelada possuía plenas condições de demonstrar a ausência de proveito do numerário, mediante simples apresentação de extrato, declaração ou devolução dos valores, o que não ocorreu.

Portanto, se a contratação foi regular, pois o valor contratado foi creditado e não houve qualquer comprovação de defeito, vício ou fraude no serviço prestado pelo Banco, não se pode imputar à instituição financeira o risco por evento inexistente.

Isso quer dizer que não há falar em cobrança indevida, tampouco está caracterizada a má-fé do fornecedor, motivo pelo qual descabe a condenação à repetição, muito menos em dobro.

Da mesma forma, a falta de ilicitude ou arbitrariedade por parte do Banco afasta qualquer pretensão de indenização por danos morais, cuja configuração exige ato ilícito e lesão concreta à esfera extrapatrimonial da parte, o que não foi comprovado.

Feitos esses esclarecimentos, ouso divergir do nobre Relator.

Dou provimento
ao apelo apresentado pelo
Banco Itaúbank S.A
. e reformo integralmente a sentença de primeiro grau; por conseguinte, julgo improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência integral, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Deixou de aplicar honorários advocatícios recursais por não ter cabimento nas hipóteses em que o apelo é provido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1002858-58.2024.8.11.0003

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Creuza de Fátima Luiz
, aposentada por invalidez, propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor do
Banco Itaúbank S.A.
, ao argumento de que não reconhece o Contrato n. 002969401332, firmado em 27/11/2020 no valor de R$ 6.457,37 (seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).

De acordo com a operação averbada no seu benefício previdenciário, o empréstimo foi parcelado em 84 parcelas de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), com início em fevereiro de 2021.

Sustentou que jamais firmou a operação e que, também não autorizou terceiros a contratar o crédito em seu nome. Postulou a declaração de inexistência do débito, a restituição dobrada dos valores abatidos e compensação por dano moral.

Na defesa, o Banco sustentou a inépcia da petição inicial, com fundamento na ausência do comprovante de residência.

Aduziu a ocorrência de prescrição trienal, amparando-se no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Argumentou que a contratação impugnada é de 27/11/2020, ao passo que a ação foi ajuizada em 08/02/2024, ultrapassando o prazo de 03 (três) anos, contados da contratação, para o exercício da pretensão de reparação civil.

Alegou conexão entre esta ação e outra proposta pela mesma parte Apelada em face de empresas do mesmo conglomerado econômico, envolvendo a mesma causa de pedir e pedidos idênticos. Requereu a reunião dos processos para julgamento conjunto e o reconhecimento da prevenção do juízo da primeira ação distribuída, a fim de se evitar decisões contraditórias.

No tocante ao mérito, alegou falta de pretensão resistida e que a Apelada jamais buscou resolver a controvérsia nos canais disponíveis de atendimento, como por exemplo, a ouvidoria do Banco e o próprio INSS, conforme autorizam a Resolução nº 321/2013 da Previdência e a Instrução Normativa nº 28/2008.

Sustenta que a judicialização se deu de forma precipitada, com aparente objetivo de obter indenização sem o devido esgotamento das vias administrativas.

A contestação dedicou tópico para demonstrar a regularidade da operação n. 002969401332, realizada em 27/11/2020 direto no caixa eletrônico (canal CEI).

Afirmou que a contratação foi efetivada mediante uso de cartão e senha pessoal, após a navegação por nove telas de confirmação, evidenciando ciência e anuência quanto aos termos do contrato.

Apontou que a operação atendeu aos requisitos legais de validade dos negócios jurídicos (art. 104 do CC) e que inexiste qualquer vício de vontade, não sendo possível presumir desconhecimento do contrato, especialmente porque não há alegação de que o valor não foi creditado em sua conta corrente no mesmo dia.

Argumentou que a Apelada se beneficiou do crédito.

Sustentou a validade jurídica da contratação eletrônica, com fundamento nos arts. 107 e 225 do Código Civil, e no art. 411, II, do CPC. Destacou que os contratos digitais gozam de equivalência funcional em relação aos instrumentos físicos.

Ressaltou que a celebração contratual no ambiente virtual é amplamente aceita, inclusive com assinatura por senha, token ou biometria, sendo plenamente eficaz para a constituição de obrigações.

Sobre os elementos probatórios, defendeu a admissibilidade das telas do seu sistema interno como meio idôneo de prova, pois tais registros demandam interação ativa do usuário, razão pela qual não podem ser considerados unilaterais. Segundo sustentou, as informações constantes nas telas representam reprodução fidedigna da manifestação de vontade da contratante.

Com suporte nesses argumentos, pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

Ao prolatar sentença, a Juíza da causa rejeitou as preliminares da defesa e, no mérito, fundamentou que cabia ao Banco demonstrar a existência e regularidade da contratação, porquanto não se pode exigir da consumidora a “prova diabólica” de fato negativo (inexistência de contratação).

Obtemperou que não estaria comprovada a contratação do crédito e, por corolário, a autorização para descontos, razão por que concluiu estar caracterizado o defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Rejeitou a excludente do § 3º, II, art. 14 do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), diante da previsibilidade e evitabilidade dos riscos inerentes à atividade bancária.

A sentença se ancora na responsabilidade civil de que, em hipóteses de descontos indevidos por não ter sido comprovada contratação, é devida a restituição dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC) e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos em razão dos descontos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Assim, julgou procedentes os pedidos iniciais. Declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição dobrada dos valores descontados e compeliu o Banco a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Por fim, impôs ao Banco o ônus de arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco recorreu e, em resumo, devolveu toda a matéria de defesa para o segundo grau de revisão.

O ilustre Relator deu parcial provimento ao apelo do Banco para: (i) reformar a sentença no tocante à repetição do indébito, a fim de que a repetição dos valores descontados seja simples, e não dobrada, corrigidos desde cada desconto e acrescidos de juros moratórios desde a citação, respeitando-se os artigos 389 e 406 do Código Civil e (ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos desde o julgamento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso.

Peço todas as licenças ao nobre Relator, mas divirjo na íntegra do seu entendimento.

No caso, é certo que a instituição financeira juntou telas do seu sistema interno, mas as informações constantes do
print
estão corroboradas pelo comprovante de operação bancária e extrato da conta corrente da parte Apelada, os quais evidenciam a celebração de empréstimo consignado por meio de caixa eletrônico, com uso de cartão magnético e senha pessoal e intransferível, no valor de R$ 6.682,78 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).

A contratação ocorreu em 27/11/2020, conforme comprovado pelo histórico de transações da conta da Apelada, que recebeu o crédito em 02/12/2020, sem qualquer devolução posterior.

Para que não pairem dúvidas, trago recorte do extrato abaixo:

Ora, se a Apelada recebeu o crédito que reputa indevido porque não reconhecia a operação, competia-lhe devolver o montante imediatamente; no entanto, nota-se no mesmo dia em que o montante foi creditado, promoveu a movimentação do valor.

Logo, no caso, não se trata de desconto indevido, mas de cumprimento de cláusula contratual livremente pactuada, posterior ao crédito na conta corrente da Apelada.

A jurisprudência reconhece como válidas as contratações realizadas em ambiente eletrônico, desde que acompanhadas de elementos complementares que demonstrem a origem e a regularidade da operação, o que se verifica no caso.

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO COM SENHA ELETRÔNICA - LEGALIDADE.

- A utilização de senha eletrônica pessoal e intransferível substitui a assinatura, sendo meio válido de manifestação de vontade já que somente seu titular dela tem conhecimento, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade de contratação de empréstimos realizados em terminal de autoatendimento

- Restando comprovado nos autos todos os pressupostos de existência e validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, outra conclusão não há senão pela própria improcedência dos pedidos iniciais no que tange ao pedido de repetição e indenização por danos morais
. (
TJ-MG - AC: 50073472120188130231
, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 24/09/2020, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020).

Assim, não subsiste a alegação de que as telas do sistema interno do Banco seriam insuficientes, pois foram corroboradas por outros elementos probatórios objetivos, tais como comprovante de crédito, log da operação e ausência de impugnação quanto ao recebimento e uso dos valores.

Em termos mais claros, a Apelada não negou o recebimento do valor creditado em sua própria conta bancária, tampouco trouxe qualquer prova de que tenha devolvido ou tentado restituir os valores por não reconhecê-los como seus.

Nesse contexto, não há espaço para a teoria da prova diabólica. Ao contrário, a Apelada possuía plenas condições de demonstrar a ausência de proveito do numerário, mediante simples apresentação de extrato, declaração ou devolução dos valores, o que não ocorreu.

Portanto, se a contratação foi regular, pois o valor contratado foi creditado e não houve qualquer comprovação de defeito, vício ou fraude no serviço prestado pelo Banco, não se pode imputar à instituição financeira o risco por evento inexistente.

Isso quer dizer que não há falar em cobrança indevida, tampouco está caracterizada a má-fé do fornecedor, motivo pelo qual descabe a condenação à repetição, muito menos em dobro.

Da mesma forma, a falta de ilicitude ou arbitrariedade por parte do Banco afasta qualquer pretensão de indenização por danos morais, cuja configuração exige ato ilícito e lesão concreta à esfera extrapatrimonial da parte, o que não foi comprovado.

Feitos esses esclarecimentos, ouso divergir do nobre Relator.

Dou provimento
ao apelo apresentado pelo
Banco Itaúbank S.A
. e reformo integralmente a sentença de primeiro grau; por conseguinte, julgo improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência integral, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Deixou de aplicar honorários advocatícios recursais por não ter cabimento nas hipóteses em que o apelo é provido.

É como voto.

VOTO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CREUZA DE FÁTIMA LUIZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do BANCO ITAÚBANK S.A.

O Relator deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco, reformando a sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados e reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Todavia, a Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, inaugurou divergência para dar integral provimento ao apelo, reconhecendo a validade da contratação bancária impugnada e, por conseguinte, reformando por completo a sentença de origem.

Com a devida vênia ao Relator, acompanho a divergência instaurada pela Desa. Clarice Claudino.

Com efeito, da análise dos autos, extrai-se que a operação de crédito consignado foi realizada diretamente por meio de terminal de autoatendimento, com uso de cartão magnético e senha pessoal da própria titular da conta, circunstância que afasta a alegação de contratação fraudulenta ou sem anuência da consumidora.

Verifica-se, ainda, que o valor contratado foi creditado em sua conta corrente e imediatamente utilizado, o que demonstra a efetiva fruição da quantia, não havendo qualquer prova de que a parte tenha buscado a devolução dos valores ou impugnado o crédito em momento oportuno.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria reconhece a validade das contratações realizadas em ambiente eletrônico, desde que amparadas por elementos complementares que evidenciem a regularidade da avença, o que se verifica no caso dos autos.

Assim, inexistindo vício de consentimento ou defeito na prestação do serviço, deve ser reformada integralmente a sentença de procedência, com o reconhecimento da validade do contrato firmado entre as partes, afastando-se, por consequência, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Diante do exposto, com base no art. 942 do CPC, dou provimento à apelação cível, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto da 1ª Vogal.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025